Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-60.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55, LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79503774). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminar de nulidade da sentença por erro de fundamentação e ausência de análise das provas e fatos apresentados pela autora. Aduz, também, a ocorrência de error in procedendo, pois foi condenada, em primeiro grau, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. No mérito, alega que a recorrente exercia legítima atividade profissional como motorista parceira da plataforma Uber quando foi sumariamente desligada do serviço. Tal desligamento ocorreu sob acusações infundadas, alegações desprovidas de qualquer substrato probatório minimamente idôneo, e acusações fabricadas unilateralmente pela ré, que alegou violação ao termo de uso consistentes em supostos "alongamentos de viagens para auferir valores indevidos" e em suposto "acertos com passageiros para receber mais que o devido pelo transporte". Aduz que todas estas imputações carecem absolutamente de prova. Trata-se de alegações levianas sustentadas unicamente em "papeluchos" fabricados pela própria ré, isto é, em documentos internos produzidos pela plataforma, sem qualquer possibilidade de verificação independente ou confronto direto com a recorrente. A empresa recorrida não pode, por simples conveniência ou estratégia comercial, formular acusações graves capazes de destruir a reputação e a vida profissional de uma pessoa trabalhadora, utilizando como fundamento tão-somente provas unilaterais que ela mesma confeccionou. Assevera que que a ré agiu com ilicitude ao desligar a recorrente sem fundamento adequado, violando direitos da personalidade, seu direito ao trabalho e sua dignidade. Configura-se, assim, o dano moral indenizável nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, do qual nem mesmo se trata a presente ação.
4. Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID 79503780).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se foi o desligamento da autora da plataforma administrada pela ré foi regular e legítimo.
III. Razões de decidir
6. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. Verifica-se que a decisão enfrentou os temas essenciais ao caso, como regime civil, liberdade contratual, ausência de ato ilícito, negativa de danos e lucros, inexistindo, portanto a alegada nulidade.
8. "Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. O fato de a sentença não aderir às teses jurídicas, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pelo autor não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional." (Acórdão 2071520, 0703649-58.2022.8.07.0011, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 26/01/2026)
9. O presente caso versa sobre a seguinte controvérsia: a recorrente, outrora motorista parceira da plataforma digital Uber, teve seu cadastro cancelado unilateralmente pela recorrida, com fundamento em alegadas práticas consistentes em (i) alongamento deliberado de percursos para auferimento de valores indevidos e (ii) ajustes extraconcorrenciais com passageiros visando o recebimento de quantias adicionais. A recorrente, em sua defesa, refuta categoricamente as imputações, sustentando que carecem de veracidade e amparo probatório, tratando-se de acusações infundadas e não demonstradas nos autos.
10. A relação entre motorista-parceiro e a plataforma digital possui natureza contratual de intermediação de serviços, pautada pela autonomia das partes e pelas cláusulas dos Termos e Condições de Uso, livremente aceitos no momento do cadastro. Nesse contexto, a plataforma tem legitimidade para suspender ou desativar usuários e motoristas que descumpram as normas de conduta ou apresentem comportamento incompatível com a política de segurança e qualidade do serviço, desde que o ato seja motivado e transparente.
11. De acordo com o art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar deve ser exercida com respeito aos limites da função social do contrato.
12. O contrato firmado entre as partes (ID 79503763) estipula no tópico "Prazo e Rescisão" que o negócio jurídico pode ser encerrado a qualquer momento, inclusive sem motivação ("Nós também poderemos rescindir estes Termos, caso Você deixe de se qualificar para utilizar nossos Serviços.").
13. Portanto, a ré/recorrida não está obrigada a permitir que o autor/recorrente atue como motorista através de seu aplicativo, caso entenda que não deve fazê-lo. Assim, a ré/recorrida desativou o autor/recorrente do cadastro de motoristas conveniados conforme os termos e condições de uso da plataforma digital. Não é possível obrigar a empresa a celebrar contrato de prestação de serviços com qualquer pessoa, devido à sua autonomia privada e liberdade de contratar, um direito fundamental assegurado constitucionalmente. Além disso, visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, a ré/recorrida pode adotar critérios e criar regras, requisitos e condições para os usuários e motoristas parceiros que desejam se cadastrar ou permanecer em sua plataforma.
14. Examinado o caderno probatório, não há lastro técnico suficiente para infirmar a motivação invocada pela plataforma. Os prints e comentários produzidos pela autora revelam narrativa unilateral e não desconstroem, com precisão técnica, os registros internos apontados pela ré.
15. Do outro lado, embora a Uber não tenha carreado relatórios periciais de alto detalhe, trouxe a justificativa de descumprimento contratual coerente com seus Termos, além de histórico de notificações. Nesse contexto, prevalece a conclusão de primeiro grau: houve exercício regular de direito ao resilir acesso em contrato de trato sucessivo, com previsão contratual, sem prova de abuso.
16. Do contraditório. O procedimento administrativo interno da plataforma observou o direito de ciência e de manifestação, ao comunicar o bloqueio, indicar o motivo (“violações aos termos de uso”) e abrir canal de revisão. Conforme comprovam os prints de tela juntados aos autos, o recorrente foi notificado por meio do aplicativo e por e-mail acerca do bloqueio e informado de que poderia solicitar revisão mediante o aplicativo. Nesse sentido, não se verifica abuso de direito e de violação ao contraditório.
17. Não assiste razão a recorrente quanto a tese que as viagens não teriam sido realizadas pela autora, pois não constam do seu extrato, porquanto o desligamento ocorreu, também, por realizar viagens fora da plataforma em clara violação ao item constante no campo "Fraudes" (ID 79503763 - pág.11).
18. Da reintegração à plataforma. É legítima a desativação de motorista parceiro pela plataforma quando constatada violação aos termos de uso, sendo inviável compelir a empresa a restabelecer o vínculo, em respeito à livre iniciativa e à liberdade contratual
19. Precedente desta Turma: "(...) III Em atenção ao princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170, da Constituição Federal), não é possível determinar a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo por parte da plataforma. A Política de Desativação prevista no Código de Conduta da Uber estabelece as regras que devem ser observadas pelo motorista para que permaneça como habilitado, viabilizando a utilização da plataforma. IV. No caso, a desativação da conta do autor ocorreu porque nas verificações de segurança da conta do recorrente, a uber constatou o compartilhamento de conta, pois as submissões de fotos foram realizadas por meio de dois dispositivos celulares, sendo que um aparelho recebeu a solicitação para enviar a foto, enquanto outro enviou a biometria facial. Tal situação encontra-se descrita no contrato como proibida, apta a ensejar o desligamento do usuário. V. A manifestação de ausência de interesse na manutenção do vínculo é ato unilateral e não precisa ser motivado, de forma que a notificação do autor e abertura de prazo para defesa não é necessária para que a empresa ré desative a conta do motorista, ainda que este alegue não ter violado as regras de conduta. Assim, não se evidencia qualquer irregularidade na conduta de desativação da conta de motorista parceiro, a ensejar o reconhecimento de responsabilidade civil.(...)" (Acórdão 1755842, 07086199820228070012, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023)".
20. Dos danos materiais (lucros cessantes). A suspensão da conta decorreu de ato legítimo e motivado da recorrida, no exercício regular de direito, não havendo ilicitude que enseje indenização. Ademais, o recorrente não trouxe provas objetivas do efetivo prejuízo material sofrido, limitando-se a alegar perda de renda média mensal, sem documentos que comprovem o faturamento médio ou a exclusividade de sua fonte de renda na plataforma. Dessa forma, ausente ato ilícito e não comprovado o dano concreto, não há que se falar em lucros cessantes.
21. Dos danos morais. A mera desativação de conta, quando devidamente motivada e precedida de comunicação ao motorista, não configura ofensa à honra ou à dignidade, mas exercício legítimo do poder de gestão da plataforma. O bloqueio decorreu de relatos desfavoráveis e observância de procedimento regular. Não houve exposição pública, ofensa pessoal ou tratamento vexatório ao recorrente que justifique compensação por dano moral.
22. Melhor sorte assiste a recorrente quanto a ocorrência de error in procedendo. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95 que "a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." Assim, merece reforma a sentença para afastar a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese
23. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Parcialmente provido para afastar a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
24. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamentos das custas e honorários de sucumbência.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95